Tribunal: TCU
Processo: 026.411/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades em pagamentos efetuados no âmbito de contrato para prestação de serviços de transporte aéreo e terrestre de carga, mobiliário e encomendas. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que apura eventuais prejuízos em pagamentos efetuados no âmbito do Contrato 25/2000, firmado pela Fundação Nacional de Saúde junto à Voetur Cargas e Encomendas Ltda., cujo objeto era o transporte aéreo e terrestre de cargas e encomendas em nível nacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no arts. 169, inciso III, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. dar ciência desta decisão ao Sr. Carlos Luiz Barroso Junior, ao Sr. Valteir Lopes Pereira, à Voetur Cargas e Encomendas Ltda e à Fundação Nacional de Saúde.